Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714162-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAREZ OLIVEIRA ALVES, LUCIMAR APARECIDA DOS SANTOS ALVES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelos autores JUAREZ OLIVEIRA ALVES e LUCIMAR APARECIDA DOS SANTOS ALVES contra a sentença que, nos autos da liquidação de sentença proposta contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, julgou improcedente o pedido (ID 29368328). Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelação foi interposta no dia 02/09/2021 (ID 29368332). Por sua vez, o recolhimento e a comprovação do preparo somente foram realizados no dia 03/09/2021 (ID’s 29368362 e 29368363). O preparo é condição de admissibilidade e necessita ser comprovado no ato de interposição do recurso. No entanto, o recolhimento após a data de protocolo da peça não gera automaticamente a deserção, pois deve ser oportunizado à parte o seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil - CPC. Como o preparo foi recolhido de forma simples, intimem-se os apelantes, na pessoa de seu advogado, para comprovarem o pagamento em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator